Tribunal: TJES
Processo: 5024487-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024487-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA PINTO DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5024487-45.2022.8.08.0012
Recorrente: RITA DE CÁSSIA PINTO DA COSTA
Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. (1) TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE: ATUOU COMO PROFESSORA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, VIA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE 2016 ATÉ 2021, QUANDO TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO ILEGALMENTE; EM 01.07.2021, FOI SURPREENDIDA POR MENSAGENS E LIGAÇÕES “EM RAZÃO DE TER SIDO EXPOSTA EM UM VÍDEO PUBLICADO NAS REDES SOCIAIS”; EM SEU DESFAVOR, FOI ARGUIDO QUE “REALIZAVA ATIVISMO POLÍTICO EM MATERIAL OFICIAL DA PREFEITURA”; A “ACUSAÇÃO RESIDE NO FATO DE CONSTAR O NÚMERO DE UMA SIGLA PARTIDÁRIA EM ATIVIDADE ESCOLAR”; DIANTE DA “INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER ILEGALIDADES [...] A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA REMETEU A DECISÃO AO PREFEITO MUNICIPAL”; [VI] EM “QUE PESE A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NÃO HAVER CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS ILEGALIDADES IMPUTADAS A AUTORA, O PREFEITO MUNICIPAL CRITICOU A ATUAÇÃO DA COMISSÃO E DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO”; MANEJOU MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO DISCORRER ACERCA DA TEMÁTICA, OCASIÃO EM QUE SE CONCLUIU PELA “PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO” DO
WRIT
, UMA VEZ QUE O CONTRATO JÁ SE ENCONTRAVA ENCERRADO; NÃO HOUVE A REINTEGRAÇÃO AO CARGO TEMPORÁRIO, “CONSIDERANDO QUE TODOS OS CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018, NO QUAL PARTICIPOU, FORAM ENCERRADOS EM 23/12/2021”; E QUE POR TAIS MOTIVOS, MANEJA A PRESENTE AÇÃO. ASSIM, PRETENDE, EM SUMA, O PAGAMENTO DE TODOS OS VENCIMENTOS, DESDE A DISPENSA ATÉ O TÉRMINO CONTRATUAL, BEM COMO REFLEXOS NAS VERBAS RESILITÓRIAS, O ADIMPLEMENTO DO ABONO SALARIAL, E A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO ADIMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O MUNICÍPIO DE CARIACICA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, TENDO ARGUIDO, EM SUMA, QUE: A PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO CARECE DE JURIDICIDADE, ESPECIALMENTE DIANTE DE NORMATIVAS BASILARES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL; A PARTE AUTORA NÃO POSSUI DIREITO QUE DECORRA DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA; HÁ DE SE REALÇAR A PRECARIEDADE DO VÍNCULO DA PLEITEANTE COM O ENTE PÚBLICO, QUE PODE SER RESCINDIDO POR RAZÕES DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA; A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PODE “SE DAR A QUALQUER TEMPO, SEM NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU QUALQUER MOTIVAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DE VÍNCULO PRECÁRIO QUE LHE É INERENTE”; A SINDICÂNCIA PRESCINDE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA, AINDA, A PRESENÇA DE ADVOGADO; INEXISTE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO DESLIGAMENTO DA PARTE PLEITEANTE; INEXISTE DANO MORAL, APTO À REPARAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PELAS RAZÕES EXPOSTAS NA PEÇA RECURSAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO ENTE REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ROGA PELO DESPROVIMENTO O RECURSO MANEJADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO MUNICÍPIO RECORRIDO DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(7). DO MÉRITO.
ALEGA A RECORRENTE, ORA AUTORA, QUE FOI CONTRATADA EM 2016, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PELO ENTE ESTATAL RECORRIDO, QUANDO EM JULHO DE 2021 TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO POR DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. DEFENDE QUE A “[...] “punição” pela rescisão contratual foi motivada por ato ilegal, pois não foi praticado pela recorrente, conforme apuração administrativa”. POR TAIS RAZÕES REQUER A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO PAGAMENTO DE TODOS OS VENCIMENTOS, DESDE A DISPENSA ATÉ O TÉRMINO CONTRATUAL, BEM COMO REFLEXOS NAS VERBAS RESILITÓRIAS CONSIDERANDO TODO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES, ABONO SALARIAL, DANOS MORAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POIS BEM.
A PRIORI
, CUMPRE DESTACAR QUE
O ATO DISCRICIONÁRIO ESTÁ SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUDICIÁRIO, PORÉM, O EXAME DE MÉRITO NÃO É PASSÍVEL DE ANÁLISE JUDICIAL, VEZ QUE DECORRE DO JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO.
FEITAS TAIS ELUCIDAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. É CEDIÇO QUE O
CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO OUTRORA FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES É DE
NATUREZA PRECÁRIA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO IX, DA CF/88. A LEI COMPLEMENTAR Nº 4922/2012, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA, PREVÊ EM SEU ART. 3º QUE AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SERÃO FEITAS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM TEMPO DETERMINADO
. DESSARTE, ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. DECISÃO DE PISO. EXPLICO. ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE NÃO HOUVE QUALQUER ILEGALIDADE NA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO DA RECORRENTE, VISTO QUE SE TRATA DE CONTRATO COM PRAZO DE VIGÊNCIA PREVIAMENTE ESTIPULADO, PODENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENTRO DO SEU PODER DISCRICIONÁRIO E CONSOANTE SEUS CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA, INTERROMPER O VÍNCULO COM A CONTRATADA A QUALQUER TEMPO. APENAS POR AMOR AO DEBATE, IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DO CONTRATO DETERMINADO/TEMPORÁRIO, AINDA QUE FOSSE APURADO POR ESTE JUÍZO QUALQUER ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE MOTIVOU A RESCISÃO DO CONTRATO DA PARTE AUTORA, TAL FATO NÃO LHE GERA
DIREITO ADQUIRIDO À DANOS DE ORDEM MATERIAL PELO QUE EVENTUALMENTE DEIXOU DE AUFERIR À VISTA DA SUA DISPENSA, PORQUANTO, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, OCORRERIA UM ILÍCITO LOCUPLETAMENTO DA DEMANDANTE QUE RECEBERIA DINHEIRO DE NATUREZA PÚBLICA SEM TER EFETIVAMENTE TER LABORADO PARA TANTO.
SEM MAIORES DELONGAS, DE ACORDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AGIU DENTRO DOS LIMITES DA SUA DISCRICIONARIEDADE. POR FIM,
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS,
JULGO-OS IMPROCEDENTES, POIS NÃO RESTOU
COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU A MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
ISTO POSTO, NÃO VISLUMBRO
OUTRA ALTERNATIVA SENÃO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

CONTRATO TEMPORÁRIO
.
VÍNCULO PRECÁRIO
.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)